Tribunal: TJMT
Processo: 0005655-25.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005655-25.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR MARCIANO DA SILVA (APELADO), SIRLEI FERREIRA DO NASCIMENTO SOBREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
CIRCUNSTANCIADO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS
– ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
APELADO
PELA PRÁTICA DO DELITO

– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS

QUE NÃO FO
RAM
CO
N
FIRMADO
S
EM JUÍZO –
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO
APELADO
– RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanescer
a
m dúvidas acerca da autoria do delito atribuída ao
apelado
, devendo
, por consequência,
ser aplicado em favor
dele
o disposto no art. 155 d
o Código de Processo
Penal e o aforismo
in dubio pro reo
, mormente porque o
s elementos
indiciários
produzidos
na fase inquisitorial não fo
ram
confirmado
s
no âmbito judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0005655-25.2018.8.11.0006 (código 236625)
, absolveu
Lindomar Marciano da Silva
do cometimento do crime de

furto

circunstanciado e
qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas
, tipificado no art.
15
5
,
§
§
1º e

4
º, I
e IV
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, com base nas razões deduzidas na peça
que se vê no
ID

104094104
,
pugna pela condenação do
apelado
, ao argumento de que a materialidade e autoria do
crime
de
furto
circunstanciado
qualificado
estão demonstradas
nestes
autos, cujas provas foram produzidas à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nas contrarrazões
constantes do ID
104094105
, o apelado postula o desprovimento do
presente
recurso
, com a
manutenção da sentença absolutória
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
105124484
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia
,

vista

no ID
104094100
,

p.
1/
4
, que
os fatos ocorreram desta forma
:

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial em epígrafe, que na data de 30/05/2018, por volta das 02h40min, em comércio, localizada na Rua Padre
Cassemiro
, n.º 678, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os indiciados
MARCELO RODRIGUES DO PRADO e LINDOMAR MARCIANO DA SILVA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conjunto, subtraíram para si, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistente em 02 (dois) liquidificadores, produtos de gêneros alimentícios, 01 (um) espremedor de Laranjas, 25 (vinte e cinco) caixas de refrigerante, 01 (uma) lixeira grande, 03 (três) botijões de gás do comércio uma lanchonete “Lanches e Cia” da vítima e proprietária Sra. Sirlei Ferreira do Nascimento Sobreira.

Segundo apurado, valendo-se do horário de repouso noturno, após danificarem o cadeado da porta, os denunciados, acessaram o interior do comércio “Lanches e Cia” e subtraíram os objetos supramencionados.

Outrossim, ao chegar para trabalhar, por volta das 07h45min, a proprietária do estabelecimento foi alertada por seus funcionários que o estabelecimento havia sido furtado. Sendo assim, a vítima procurou informação do circuito externo da câmera de segurança do estabelecimento comercial vizinho, logrando êxito em visualizar imagens dos autores do furto.

Na mesma data, por volta das 19h10min, a Polícia Militar foi acionada, sendo informado que populares detiveram os denunciados
MARCELO RODRIGUES DO PRADO e LINDOMAR MARCIANO DA SILVA
, pois, foram reconhecidos, inclusive pela vítima, através do circuito de filmagens e foram encaminhados até a delegacia.

Em sede policial, o denunciado
LINDOMAR MARCIANO DA SILVA
confessou que entrou na lanchonete e furtou objetos e produtos do gênero alimentícios, e ressaltou que presenciou o denunciado
MARCELO RODRIGUES DO PRADO
saindo com sacolas do comércio lanchonete “Lanches e Cia” e também que há outros envolvidos no furto, mas, não soube especificar.
[...].
Destaques

no

original

No
caso
destes autos,
a
materialidade do crime
de
furto
circunstando e
qualificado

narrado na exordial acusatória foi comprovada
pelos seguintes
documentos:

boletim de ocorrência (ID
104049100
,
p.
8/13
)
, auto de prisão em flagrante (ID 104094100
,
p. 14), laudo
de avaliação indireta
(
ID
104094100
,
p.
34
)
, auto de avaliação (ID 104094100
,
p. 42)
;

bem como pelos
depoimentos prestados
nas duas fases da persecução penal
.

No entanto, com relação à autoria delitiva
imputada ao apelado,

impende-se ressaltar
que
não ficou demonstrada indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a condenação almejada
pelo apelante
,
eis

que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso
sob exame
,
uma vez que

prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança em relação a quem fo
ram
o
s
autor
es
do delito de
furto qualificado

narrado na denúncia
.

Não
obstante na fase administrativa o apelado tenha confessado a prática delitiva, afirmando ter subtraído 12
fardinhos
de latinhas de refrigerante, bem como que seu comparsa Marcelo saiu do local em posse de uma sacola cheia de bens, infere-se que, ao ser interrogado em juízo,
aquele

limitou-se a dizer que “
é isso mesmo o que está em seu depoimento e prefere ficar em silêncio
”.

Embora
possa-se dizer que em juízo o
apelado
também confessou o crime, é imperioso salientar que a
simples
afirmação “
é isso mesmo
”, isolada de qualquer outra fala associada ao contexto fático, é
demasia
da
me
n
te
frágil.
Outrossim, a
confissão extrajudicial
do recorrido não
foi lida
para ele
na audiência de instrução, que
foi realizada mais ou menos
1 ano e 6 meses após os fatos.

Além disso, as
testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, tampouco foram capazes de reconhecer o apelado como sendo o autor do delito.
Veja-se
, abaixo,
nesse sentido,

parte do
depoimento do policial militar Marcos Alves Menezes
,

segundo o qual

a
guarnição foi acionada porque populares reconheceram o
recorrido
como sendo o autor do delito e
, por isso,
o detiveram:

[...] foram informados via

CIOSP que dois indivíduos haviam sido detidos por

populares próximo
ao comércio onde os fatos ocorreram.

Os funcionários que trabalhavam no local, indicaram que

dias antes havia ocorrido um furto, onde foi registrado

um B.O. e que através das imagens das câmeras do

comércio, identificaram os dois indivíduos como sendo

os autores do crime de furto anterior. Com tais

informações, procederam ao encaminhamento dos

assaltantes ao CISC. A comunicação foi
feito
diretamente

à Polícia Civil, apenas fez a condução para registro do acusado Lindomar e de Marcelo. Não chegou a ver as

imagens, pois o comércio estava fechado, era no

momento de saída dos funcionários e encontraram os

assaltantes na rua. O furto havia acontecido dias

anteriores, não sabe o dia certo, apenas foi ao local dar

suporte pois os funcionários haviam reconhecido e

prendido os assaltantes. Não foi prisão em flagrante. Os

funcionários reconheceram os réus pelas filmagens, já

que eram pessoas conhecidas da loja, eis que os

funcionários forneciam lanches aos mesmos na parte da

manhã frequentemente. Ninguém viu o furto em si. Sabe

que o B.O. era anterior, apenas foi dar apoio à detenção
ocorrida [...].

Constata
-se, pois
,
que a referida testemunha sequer viu o vídeo no qual supostamente aparece o apelado subtraindo
os bens d
o estabelecimento comercial da vítima no dia dos fatos, nem mesmo efetuou a prisão em flagrante
do recorrente
ou na posse de qualquer bem que pudesse indicar a autoria delitiva em
apuração
.

Saliente-se, ainda nesse diapasão, que as supostas filmagens da ação delitiva, nas quais em tese o apelado apareceria subtraindo os bens da loja da vítima,
também
não
foram juntadas
nestes
autos, ou seja, o único elemento de
convicção
produzido
consiste
no
depoimento
da testemunha M
arcos Alves
Menezes,
que o prendeu dias após os fatos
;
e que
, segundo
o aludido policial
militar
,
ouviu terceiros dizendo que foi
o recorrido o
autor do crime
narrado na denúncia
.

Por
sua vez
, a vítima, ao ser indagada em juízo, afirmou que não sabe o nome dos assaltantes, nem mesmo os conhece, mas que um deles sempre
“
ganhava
”
salgados na sua lanchonete, tal como se infere da transcrição de suas declarações
vazadas nos seguintes termos
:

[...] possui as imagens de que mais de uma pessoa entrou no estabelecimento, pegaram engradados de refrigerantes, liquidificador, espremedor, botijões de gás, e uma das pessoas que entraram no local era uma pessoa que direto davam salgado para ele. Alega que não sabe o nome deles, e não os conhece. Destaca que entregou as imagens das câmeras de segurança para a polícia e a identificação ocorreu apenas pelas imagens, rendo em vista que quando chegou à lanchonete a mesma se encontrava "limpa". Relata que nenhum dos acusados a procurou para pedir desculpas e demonstrar arrependimento. Por fim, afirma que não recuperou nenhum dos itens subtraídos. [...]

Destarte, o que se
apreende

destes
autos é que nenhuma prova contrária ao
apelado
foi produzida em juízo, pois nenhuma das testemunhas ouvidas o indicou de forma clara e precisa como sendo a pessoa que entrou
no
estabelecimento comercial da vítima no dia dos fatos. A
lém do mais,
não existe um termo de reconhecimento do
recorrido
, ou as imagens das câmeras de segurança
que o teriam filmado em ação
, ou seja, nada de concreto imputa a autoria em desfavor
de sua pessoa
.

Em verdade, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são de testemunhas que
“
ouviram dizer
”
, pessoas que não viram os fatos
;
vítima que não pode reconhece o
apelado.
E
a
ausência de clareza da confissão por parte
do recorrido
impede
a prolação da
decisão condenatória
almejada pelo
Parquet
.

Não resta, pois, a menor dúvida que o elenco probatório produzido nestes autos,

é
inconsistente e contraditóri
o
, e por
isso
,
não se presta a
formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria
d
o
s
fato
s
denunciado
s
,
isso significando dizer que

não há como levar a cabo a condenação do apelado com base em meras suposições
,
devendo,
pois,
prevalecer a coerente e sensata concatenação
das
provas realizada pel
o

prolator
do édito
absolutório,
por
que
,
não obstante

haja
indícios de que
o
recorrido

possa ter
praticado o crime
em referência
, tais
elementos
não foram confirmados em juízo
.

Como se sabe, a
prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial e em suposições é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
assim redigido:
O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

E
s
obre a temática, este é o entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 155 DO CPP – NÃO SE PODE CONCEBER UMA CONDENAÇÃO ARRIMADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, não se pode fundamentar a sentença penal condenatória em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa – sob pena de ferir os princípios processuais-constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência – fazendo-se imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo
”.

(TJMT N.U 0000564-75.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019).
Desta
camos

A
doutrina não também não discrepa, conforme se infere
dos
ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
, para quem
:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Desta
camos

Logo,
meros indícios,

quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam
aqueles
,
como sói na espécie,

não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente,
em

absolvição
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo
,
o
juízo de primeiro grau.

Por outro lado
,
é cediço
que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o agente

é
o autor do crime em apuração
. Outrossim, deve ser asseverado

também
que
,
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade
,
diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absol
utória
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Por derradeiro,
não
remanesce
dúvida, que deve ser mantida a absolvição do
apelado
pela prática do delito
sob
análise
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em favor

de
le
, dada
a ausência de prova cabal da conduta delitiva que
foi
atribuída
à sua pessoa
pelo
Ministério Público
, como dito linhas volvidas.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Lindomar Marciano da Silva
da prática do crime de
furto
circunstanciado
qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022